Tribunal: TJDFT
Processo: 0710749-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710749-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA DELGADO DE LIMA, LUCIA MARIA DAS GRACAS DELGADO AGRAVADO: FLAVIANO ARARUNA DELGADO DE LIMA, PALADAR MINEIRO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE BRASILIA LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por ANA PAULA DELGADO DE LIMA E OUTRA, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara Cível do Guará que, na ação sob o procedimento comum n.o 0709430-86.2021.8.07.0014, indeferiu o pedido de antecipação de tutela postulado, consistente na suspensão dos avais prestados na cédula de crédito bancário de n.o 278590 e na retirada dos nomes das agravantes dos órgãos de proteção ao crédito, nos seguintes termos (ID 118143271, dos autos originários): “Com fundamento no art. 329, inciso I, do CPC/2015, acolho a emenda substitutiva veiculada na petição juntada no ID: 117352877. Em relação à tutela provisória de urgência ali postulada (ID: 117352877, p. 15, item "b"), extrai-se dos autos que a parte autora apenas reprisa a causa de pedir anteriormente formulada, no que pertine à ocorrência de "grosseira falsificação de assinatura" (ID: 112130583, p. 3/4; ID: 117352877, 3/5). Nessa ordem de ideias, retomo o entendimento exposto na decisão proferida sob o ID: 114096907, a saber: "No caso dos autos, não estou convencido da probabilidade do direito alegado. Com efeito, verifico que a tutela corresponde, em verdade, ao efeito decorrente da providência final ora postulada, qual seja, a declaração de inexistência da relação jurídica, no que pertine aos mútuos vergastados, conforme pleiteado na exordial. Diante disso, entendo que o pedido liminar deve ser examinado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sujeitando-se à eventual dilação probatória com vistas a dirimir a lide ora apresentada, sobretudo para fins de identificação da fraude exposta nos autos. Confira-se, nesse sentido, o r. acórdão paradigma editado pelo e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS E ABSTENÇÃO DA INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO. PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para concessão da tutela de urgência, mostra-se necessário o preenchimento dos requisitos autorizadores previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Não evidenciada, pela documentação acostada à exordial, a participação de um dos requeridos no empréstimo bancário que o autor alega ter sido realizado mediante fraude, e, considerando que eventual deferimento da medida liminar de suspensão das parcelas, bem como de abstenção de inclusão do seu nome em cadastros de inadimplentes, atingiria somente referido réu, impõe-se que seja resguardado o contraditório, quando, então, o magistrado terá melhores condições de apreciar a tutela reclamada. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1386910 07280352520218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 30/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante as razões expostas, indefiro a tutela provisória de urgência". Sem mais requerimentos, prossiga-se o feito em seus ulteriores termos, com o atendimento das injunções exaradas da decisão de ID: 114096907. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 34218920), afirmam que ajuizaram ação de conhecimento requerendo a tutela provisória de urgência para suspender os efeitos da cédula de crédito bancária n.o 278590, uma vez que afirmam que não prestaram os avais, tendo as agravantes sido vítimas de fraude. Informam que o primeiro agravado era casado com a primeira agravante e tinha acesso aos documentos pessoais das agravantes, pois todos residiam na mesma casa. Alegam que o primeiro agravado falsificou as assinaturas de ambas as agravantes nos avais prestados na cédula de crédito bancário, cujo valor do financiamento é no importe de R$ 400.000,00. Argumentam que o terceiro agravado liberou o crédito em favor da segunda agravada, sem exigir que as agravantes estivessem presentes para assinarem os avais. Afirmam que é nítida a falsificação das assinaturas das agravantes, bastando realizar a comparação entre os documentos de identidades e as assinaturas que constam na cédula de crédito. Informam que registraram ocorrência. Por fim, requerem a concessão de antecipação de tutela para suspender temporariamente os efeitos da cédula de crédito bancário n.o 278590 em relação às agravantes e, por consequência, que seja expedido ofício ao SPC e ao Serasa para que retirem o nome das agravantes dos cadastros de inadimplentes. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. No caso em comento, as agravantes pretendem suspender os efeitos da cédula de crédito bancária, ao fundamento de que foram vítimas de fraude, pois não prestaram os avais constante no contrato bem como que suas assinaturas foram falsificadas pelo primeiro agravado. Alegam que é nítida a divergência entre as assinaturas constantes em seus documentos pessoais e as assinaturas constantes na cédula de crédito bancária. Apesar dos fatos narrados sinalizarem possível operação fraudulenta, envolvendo a falsificação das suas assinaturas agravantes, que afirmam não terem prestado os avais constantes na cédula de crédito bancária, no juízo de cognição sumária e precária, não há como deduzir a existência do vício na cédula de crédito bancária apto a respaldar a concessão da tutela de urgência recursal. Com efeito, a questão da falsidade das assinaturas das agravantes não pode ser percebida de plano. Ao contrário, no primeiro momento e sob o olhar de quem não tem conhecimento técnico específico, as assinaturas constantes nas cédulas de crédito bancária mostram-se parecidas com as assinaturas das agravantes (ID 34218920 - Pág. 5). Além disso, compulsando os autos originários constata-se que o segundo agravado, Paladar Mineiro Comércio de Distribuição LTDA, apresentou contestação e reconvenção e afirma que a primeira agravante era sócia da pessoa jurídica na data da contratação da cédula de crédito bancário, ora impugnada, e que os avais foram devidamente prestados pelas agravantes (ID 121253984 dos autos originários). Desse modo, trata-se de questão controvertida, que necessita de dilação probatória para o melhor convencimento acerca do direito pleiteado, sobretudo diante da necessidade de prova técnica acerca da fraude das assinaturas das agravantes, bem como para elucidar eventuais máculas na contratação da cédula de crédito bancária. Logo, não restou demonstrada de plano a probabilidade do direito afirmado, devendo a questão ser objeto de dilação probatória. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela recursal. Intimem-se os agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se, com urgência, ao i. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de abril de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora